Tribunal: TJDFT
Processo: 0724333-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRADO. AGRESSÕES DESFERIDAS EM FRENTE DO FILHO MENOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. É cristalino o depoimento da ofendida de que o acusado, após pular o muro, partiu em sua direção, danificou seu celular e começou a agredi-la com um soco no rosto e puxões de cabelo, jogando sua cabeça contra a parede. Além disso, o laudo pericial produzido confirma as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima.
3. Para cada circunstância judicial desfavorável deve haver, na 1a fase da dosimetria, o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
4. Dosimetria redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ no sentido de que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena.